Tribunal: TJSP
Processo: 0048263-67.2012.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Falsificação de documento particular (art. 298 do CP). Insurgência defensiva.
Preliminar de nulidade pela inversão da ordem de oitiva na audiência de instrução. Não acolhimento. Hipótese em que a inversão foi justificada pela necessidade de expedição de carta precatória para a intimação das testemunhas. Preclusão lógica e ausência de demonstração do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Falsificação de documento particular (art. 298 do CP). Insurgência defensiva.
Preliminar de nulidade pela inversão da ordem de oitiva na audiência de instrução. Não acolhimento. Hipótese em que a inversão foi justificada pela necessidade de expedição de carta precatória para a intimação das testemunhas. Preclusão lógica e ausência de demonstração do prejuízo suportado pela defesa que também impedem a declaração de nulidade.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de quebra do sigilo bancário de uma das testemunhas para a obtenção das declarações de imposto de renda. Indeferimento justificado na impertinência da prova.
Preliminar de nulidade da r. sentença, por vício de fundamentação. Sentença devidamente fundamentada, que nada mais reflete do que o exercício da livre convicção motiva da magistrada de primeiro grau de jurisdição.
Mérito. Materialidade e autoria delitivas devidamente apuradas. Conjunto de provas formado nos autos que é amplo e robusto, conferindo lastro à condenação do apelante. Recorrente que falsificou as assinaturas em documentos referentes a negócio jurídico de empréstimo bancário, enquanto ocupava a função de gerente da instituição financeira. Prova documental, pericial e oral que confirmam, com segurança, o cometimento do ilícito. Dolo devidamente verificado. Prescindível a demonstração da produção de resultado naturalístico, bem como de especial finalidade de agir, para a configuração do crime de falsificação de documento particular. Condenação mantida.
Dosimetria das penas. Primeira fase. Redução, de ofício, da fração de aumento empregada em razão da culpabilidade exacerbada do apelante. Penas redimensionadas.
Regime inicial semiaberto mantido, pelas circunstâncias judiciais negativas.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos já promovida na r. sentença.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO, com redimensionamento de ofício das penas.